Tribunal: TJDFT
Processo: 0702996-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702996-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: IVO TEIXEIRA GICO JUNIOR, JULIANA DIAS, INGRID BELIAN SARAIVA PACIENTE: JOSE ROBERTO BARACAT, MARCELO EDUARDO BARACAT, LUIZ ALBERTO BARACAT AUTORIDADE: JUIZO DA 4a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA-DF D E S P A C H O Trata-se de habeas corpus impetrado pelos Drs. IVO TEIXEIRA GICO JÚNIOR, JULIANA DIAS BRANDÃO e INGRID BELIAN SARAIVA em favor de JOSÉ ROBERTO BARACAT, MARCELO EDUARDO BARACAT e LUIZ ALBERTO BARACAT, cujo objetivo é o reconhecimento de manifesta ilegalidade da transação firmada na origem em razão da ausência de justa causa, sendo ela anulada, com a devolução dos valores adimplidos pelos pacientes e o consequente trancamento do inquérito policial. A Defesa argui, em síntese, que diante da ausência de individualização das condutas pelo Ministério Público em relação aos delitos ambientais cometidos pela empresa Multi Construtora e Incorporadora LTDA., a culminar na ausência de justa causa para o oferecimento da denúncia contra os pacientes, é ilegal a homologação da transação penal tal como feito pela autoridade impetrada. Não foi formulado pedido liminar. Em face do exposto, determino à Secretaria da Turma que solicite as informações à autoridade impetrada, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, à Procuradoria do Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília, 30 de janeiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator